Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19002207, o exequente informa que o excelso STF deu provimento ao RE 729.107 e pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12884432; b) a apreciação do recurso constante do ID 12884230; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA, JESUINO DIAS FURTADO, JOACIL GOMES RODRIGUES e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12884235, 12884272, 12884375 e 12884386, conforme ID(s) 12884277, 12884377 e 12884384; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12884327e e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12884419 – Págs. 2 – 4 e 12884431 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12884385 e 12884413 (JERÔNIMO MACHADO, JESUMAR DE GÓIS GONÇALVES, JOACI NASCIMENTO DA SILVA e JOANA DARC FERREIRA DA CRUZ) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No ID: 19109207, o SINDIRETA informou ainda a as adesões ao acordo dos servidores JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA. O Distrito Federal, devidamente intimado, consignou não se opor às adesões e assentou desistir quanto aos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Quanto ao pedido ID: 19002207, requereu o indeferimento da expedição de PCT complementar, sob o argumento que já foram quitados e está preclusa a questão relativa aos cálculos de quitação (ID: 20085984). Ao passar em revista os autos, afere-se que a presente execução foi julgada extinta em relação aos servidores JOACI NASCIMENTO DA SILVA, JESUMAR DE GOIS GONÇALVES, JERÔNIMO MACHADO e JOANA D`ARC FERREIRA DA CRUZ (ID: 12884424 e 12884432). O feito foi igualmente resolvido quanto à anuente JESUITA DE SOUSA GOMES, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID: 17563120). No ID: 12884208, foram arbitrados os honorários da execução e autorizada a dedução dos honorários contratuais, majorados no ID: 12884327, para 20% (vinte por cento). É o relatório. Decido. I - Da suspensão do processo O processo foi suspenso, conforme decisão vista à ID 12884432 - p. 3/5. Concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no mencionado recurso extraordinário. II - Dos embargos de declaração Os embargos de declaração (ID: 12884230 – p. 2/6) foram opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática deste Relator, o que autoriza o seu julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Distrito Federal alegou, em síntese, que a decisão embargada é omissa a respeito da impossibilidade de expedição de requisições de pagamento contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado dos embargos à execução (autos n. 2008.00.2.001998-0). O SINDIRETA apresentou contrarrazões no ID: 12884234. Em que pese a decisão objurgada não ter produzido os efeitos, haja vista que os requisitórios não foram expedidos - e, se algum andamento houve, foi apenas em relação aos servidores que anuíram ao acordo firmado entre o exequente e o Distrito Federal - é imprescindível, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, o trânsito em julgado dos embargos à execução para a expedição da ordem de pagamento. III - Do saneamento Os servidores JEOVÁ JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES optaram pelo acordo constante do ID: 19109207. O Distrito Federal anuiu com as adesões no ID: 20085984. Por outro lado, o Distrito Federal não comprovou nos presentes autos a devida decisão homologatória de desistência do recurso excepcional interposto nos embargos à execução, nos termos da cláusula 2a da transação firmada entre as partes, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...).” Com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, passa-se ao saneamento quanto aos anuentes, para diminuir os entraves, que a bem da verdade, têm procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Ressalta-se, porém, que o efetivo pagamento do crédito perseguido pelos servidores distritais depende de comprovação nestes autos do trânsito em julgado da decisão que homologar a referida desistência. Quanto aos documentos dos servidores JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES, encontra-se suficientemente comprovada a filiação ao sindicato de classe pelo documento de ID: 12884278 – p. 2/3; o vínculo com a Administração do Distrito Federal pelas declarações constantes dos ID: 12884278 - p. 5 e 12884307 - p. 5; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados no ID: 12884278 - p. 13/14 e 29/30, confirmado nesta oportunidade. IV - Da expedição de precatório complementar Quanto ao pedido de complementação do precatório, verifica-se que a presente execução, conforme relatado, foi julgada extinta em relação aos beneficiários JERÔNIMO MACHADO, JESUMAR DE GÓIS GONÇALVES, JOACI NASCIMENTO DA SILVA e JOANA DARC FERREIRA DA CRUZ e formada a coisa julgada (ID: 12884424 e 12884432), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Por todo o exposto: a) determino o prosseguimento do feito; b) acolho os embargos de declaração (ID: 12884230 – p. 2/6) atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução para expedição da ordem de pagamento adequada (não anuentes); c) declaro o processo saneado em relação aos servidores JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES; d) reitere-se a intimação do Distrito Federal quanto à necessidade de cumprimento das diligências constantes da r. decisão de ID 21007186, comprovando, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do recurso excepcional em relação aos servidores anuentes e e) indefiro a expedição de requisitório complementar em relação aos substituídos JERÔNIMO MACHADO, JESUMAR DE GÓIS GONÇALVES, JOACI NASCIMENTO DA SILVA e JOANA DARC FERREIRA DA CRUZ. A fim de evitar tumulto processual, abrir-se-á contraditório ao exequente, quanto à impugnação dos cálculos, constante de ID 19851113, após a expedição do competente precatório em favor dos anuentes. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador